Tribunal: TJMT
Processo: 1034240-14.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034240-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIR MARCIO DE MORAIS - CPF: 864.958.441-15 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034240-14.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Valdir Marcio de Moraes

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NÃO FLUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENQUANTO PERSISTIR A NEGATIVAÇÃO. INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não inicia a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir a negativação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inserção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar apenas o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, no valor total de R$ 385,13 (trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), sendo retirado o débito do sistema operacional da empresa.
”

O recurso inominado é contra a sentença
a quo
apontando que a relação entre as partes está abarcada pelo código de defesa do consumidor, qual seja, lei especial que rege a presente relação de consumo aqui constatada, tendo como prazo prescricional o disposto no artigo 27 do CDC, que trata da prescrição de indenização por responsabilidade civil extracontratual, onde o prazo é de 5 anos, no caso, a contar do conhecimento da negativação.

Ocorre que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não inicia a fluir o prazo prescricional e neste caso os débitos foram disponibilizados em 26.09.2016 e 11.08.2016 e não há informação quando foram baixados, a qual permanecia ativa, quando do ajuizamento da presente demanda, fato ocorrido em 26.11.2020, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação a obrigação ora questionada.

Quanto ao mérito em si, como o Reclamante nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelos débitos questionados,
nos valores de R$188,41 e R$196,72, totalizando R$385,13
, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, entendo que cabia a Recorrida, comprovar a origem e licitude de tal obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou contrato com assinatura que diverge da assinatura constantes na procuração e no documento de identidade do autor, bem como o documento de identidade carreado também diverge ao documento juntado na exordial do Recorrente.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não anexou qualquer documento apto a provar a existência do débito o qual motivou a negativação, sequer número do contrato acordado ou ao menos gravações telefônicas as quais comprovem a relação jurídica, apenas documentos os quais comprovam a existência da empresa em conjunto com um contrato assinado de forma divergente dos documentos anexos (id. 48088779), inclusive da própria identificação do Autor anexa pela empresa (id. 48088779. pg.03). Ora, se não há convergência de assinaturas, não há motivos para a requisição de perícia. Veja, a única assinatura estranha é a do contrato, as demais são semelhantes (id. 44465583, id. 48088779. pg.03).”

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome do autor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, em consulta a CDL Cuiabá, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averiguo a existência de 7 posteriores comandadas pela Energisa Mato Grosso.

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro a inexistência do débito no valor total de R$385,13, bem como, condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021